Tribunal: STF
Processo: Rcl 70472
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. DECISÃO CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. ADI 2418. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME



    1. Decisões reclamadas que, em sede de reclamação trabalhista, com trânsito em julgado, reconheceu o vínculo de emprego do autor e, em ação rescisória, indeferiu pedido de tutela de urgência.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Apreciar a alegação de não incidência do óbice da Súmula 734 do STF, bem como a possibilidade de aplicação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2418.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4 Os paradigmas invocados não são aptos, por si sós, a afastar a incidência na norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, ou a incidência do entendimento desta Corte sedimentado na Súmula 734, a fim possibilitar a flexibilização da coisa julgada, de modo a viabilizar pela via reclamatória a reapreciação da matéria objeto do título judicial tido por inconstitucional, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedado o uso da reclamação como substitutivo de recurso ou ação outra.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a invocação em sede de recurso de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação, dada a impossibilidade de inovação dos fundamentos da reclamação pela via recursal.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.